Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A NÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PARTE CITADA.
1. A certidão exarada por Oficial de Justiça é ato que goza de presunção de veracidade, ante a fé pública conferida a referido Serventuário da Justiça.
2. Se não há dúvida quanto a efetividade da citação, a ausência de documentos digitalizados, na forma do quanto previsto no art. 47 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 – TJDFT, não ilide o ato processual, sobretudo se não demonstrado qualquer prejuízo à parte.
3. Agravo conhecido e não provido.